Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-47.2023.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001850-47.2023.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dever de Informação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ROSA GOMES DA SILVA - CPF: 621.293.091-00 (AGRAVADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reconhecendo a prevalência do valor dos honorários advocatícios grafado por extenso (R$ 3.000,00) sobre o valor numérico (R$ 1.500,00) em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir os critérios de fixação dos honorários advocatícios para aplicação da fixação por equidade; e (ii) analisar a viabilidade de inovação da matéria recursal em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, havendo divergência entre valor numérico e por extenso, prevalece o valor por extenso.

4. A discussão sobre critérios de fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de conhecimento, antes do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, sob pena de preclusão.

5. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, com a veiculação de matéria não suscitada nas instâncias anteriores, por violação ao princípio da eventualidade e da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Em havendo divergência entre valor numérico e por extenso na fixação de honorários advocatícios, prevalece o valor por extenso. 2. É inadmissível a rediscussão dos critérios de fixação dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/11/2022, DJe 17/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
oficializado pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU – MT
buscando desconstituir a decisão monocrática proferida por este relator em id. 254998165 proferida no

recurso de apelação interposto por
MARIA ROSA GOMES DA SILVA –
representada pela Advogada,
Juscinete Souza Reis
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da
ação de cumprimento de sentença
movida contra o
MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT
, que julgou extinta a execução referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento.

Relata que a agravada ajuizou a ação visando a execução dos honorários advocatícios fixados judicialmente no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, o Município de Poxoréu, ora apelado, depositou em juízo apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Diante disso, pugnou pelo levantamento do depósito parcial, mas requereu o prosseguimento da execução para a satisfação integral da dívida.

Narra que o magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, julgou extinta a execução, sob o fundamento de que a parte executada quitou integralmente a obrigação, autorizando, inclusive, o levantamento do valor depositado.

No recurso intentado pela apelante, ora agravada, sobreveio decisão monocrática do Desembargador Relator que
deu provimento ao recurso de apelação
, cassando a sentença e determinando o prosseguimento da execução até a integral quitação da dívida. Para tanto, fundamentou que ocorreu erro material na sentença, pois nela consta a condenação em honorários tanto no valor de R$ 1.500,00 (numérico) quanto R$ 3.000,00 (por extenso), sendo este último o que deve prevalecer, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão, o
MUNICÍPIO DE POXORÉU
interpôs
Agravo Interno
, argumentando que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados por equidade e não em percentual fixo, uma vez que o valor da causa é baixo. Pugna pela reforma da decisão monocrática para restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ao agravo interno juntadas em id. 269480256.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, o
agravo interno
foi interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pela agravada, ao argumento que o valor dos honorários sucumbenciais válidos se referem à expressão numérica correspondente ao valor por extenso, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pretende o agravante que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, vez que à ação que gerou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais

foi conferido o valor da causa de R$ 1.320,00 (Um mil trezentos e vinte reais).

Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão monocrática que cassou a sentença a fim de reconhecer o por extenso como sendo válido.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Dessa forma, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida, senão vejamos seu teor:

“

(...)

Da análise do ato sentencial recorrido, observo que, de fato, o Magistrado singular, ao arbitrar os honorários advocatícios, fê-lo com divergência entre o valor numérico (R$ 1.500,00) e aquele consignado por extenso (três mil reais).

Nesses casos a jurisprudência firmou entendimento de que quando há divergência entre o percentual grafado em algarismo e o percentual por extenso, deve prevalecer este último, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por derradeiro, quanto à alegação do recorrido em fixar os honorários por equidade, sem razão neste momento, vez que o momento correto seria antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de conhecimento e que fixou os honorários
.

Por tais considerações, deve o ato sentencial ser cassado, para prevalecer, a título de honorários sucumbenciais, o valor por extenso, dando-se continuidade ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. sentença, vez que o valor dos honorários sucumbenciais válidos se referem à expressão numérica correspondente ao valor por extenso, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).” (id. 254998165)

Como visto,
a decisão agravada já havia se manifestado pela impossibilidade de fixar os honorários por equidade no momento da execução de sentença
.

Dessa forma, observo que o recurso não merece prosperar. Isso porque o agravante inova em sua argumentação recursal ao sustentar,
apenas em sede de agravo interno
, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por equidade em razão do baixo valor da causa (R$ 1.320,00).

Com efeito, da análise detida dos autos, verifico que tal argumento não foi suscitado nas instâncias anteriores, constituindo inadmissível inovação recursal. O momento oportuno para discutir os critérios de fixação dos honorários advocatícios seria na fase de conhecimento, antes do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou.

Como é cediço, não se admite a veiculação de matéria nova em sede recursal quando a parte teve oportunidade de manifestar-se anteriormente nos autos. Trata-se de violação ao princípio da eventualidade e da preclusão consumativa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "

Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.
" (
AgInt no REsp n. 2.025.080/SP
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, verifica-se que a decisão agravada deverá ser mantida.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos dotados na decisão agravada sobre a alteração do valor dos honorários sucumbenciais fixados, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução até a integral quitação do débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025